Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702100-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA ALSIMAR MARQUES DA SILVEIRA MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁIROS DO BANCO DO BRASIL contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamento da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Primeiramente, não conheço da tese de ausência de qualificação dos advogados da parte credora, tendo em vista que a matéria não se enquadra no rol exaustivo de matérias de defesa cabíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, previstas no art. 525, § 1o, do CPC. Ainda, carece de qualquer fundamento a tese de ausência de caução, pois basta uma simples leitura do art. 520, IV do CPC para se chegar à conclusão de que a caução é apenas necessária para o levantamento de qualquer bem por parte do credor provisório, e não para deflagração dos atos expropriatórios em si. Esclareço que caso haja constrição de bens durante o cumprimento provisório de sentença, o seu levantamento ou transferências ficam condicionados à garantia da caução. Ainda, não conheço da tese de possibilidade de alteração de entendimento em virtude da interposição de recurso especial, em virtude de a matéria também não se inserir no rol do art. 525, § 1o, do CPC. Acrescento que é da natureza do cumprimento provisório a possibilidade de mudança da decisão exequenda em grau de recurso, e que a responsabilidade do exequente por eventuais danos decorrentes da reforma da sentença implica na sua responsabilização objetiva (CPC, art. 520, I). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de não aplicação da multa prevista no art. § 1o do art. 523, uma vez que, por expressa previsão legal, a multa e os honorários a que se refere são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa (CPC, art. 520, § 1o). Portanto, cumpra-se determinação de ID 193044580 no tocante à deflagração dos atos expropriatórios. Intime-se.” Na petição recursal, a agravante refuta os fundamentos elencados pelo magistrado, a saber (I) ausência de qualificação dos advogados da exequente; (II) falta de caução; (III) possibilidade de alteração do entendimento em virtude de eventual provimento do recurso especial e (IV) não aplicação de multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, e conclui com o seguinte pedido, verbis: “(...) No mérito, requer-se a Vossas Excelências seja o presente agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão que homologou laudo pericial contendo equívocos . (...)” (gn). . Como visto, não há correlação entre a fundamentação recursal e o pedido, o que torna a petição recursal inepta (CPC, art. 330, III). Em se tratando de vício insanável, visto que não há possibilidade de emenda, é inaplicável o art. 10 do CPC. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 3. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento em que o agravante formula pedido de mérito em completo descompasso com a fundamentação recursal expendida e incapaz de ensejar a reforma da decisão recorrida. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1874568, 07137554420248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator